Tribunal: TJSP
Processo: 0035208-74.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTAL.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível do Foro da Comarca de Sertãozinho contra o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontal, nos autos do cumprimento

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTAL.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível do Foro da Comarca de Sertãozinho contra o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontal, nos autos do cumprimento de sentença.
II. Questão em Discussão
2. Determinar qual juízo é competente para o cumprimento de sentença, considerando a mudança de domicílio da executada e o princípio da "perpetuatio jurisdictionis".
III. Razões de Decidir
3. O cumprimento de sentença deve ocorrer no juízo onde foi prolatada a sentença (art. 516, inciso II, do CPC).
4. A competência se fixa no momento da propositura da demanda, conforme o artigo 43 do CPC, sendo irrelevantes modificações posteriores do estado de fato e de direito.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito de competência conhecido para declarar a competência da 1a Vara Cível da Comarca de Pontal.
Tese de julgamento:
A competência para o cumprimento de sentença se fixa no juízo onde foi prolatada a sentença, conforme o artigo 516, inciso II, do CPC.
A competência se estabiliza no momento da propositura da demanda, conforme o artigo 43 do CPC.